Tribunal: TJMT
Processo: 1009920-54.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009920-54.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CIRILO PARI TSI E MI E - CPF: 719.033.991-49 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1009920-54.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Cirilo Paritsiemie

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem da pauta: 227

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova decorrente de relação de consumo não dispensa a apresentação de elementos que confiram plausibilidade ao direito alegado pela parte reclamante, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas.

O pleito de indenização por danos morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica exige, ao menos, a demonstração de ocorrência dos fatos e de alcance específico ao consumidor demandante.

Não há falar em condenação por danos morais quando não fica devidamente demonstrado que a parte Recorrida foi de fato atingida pelo mencionado apagão de energia elétrica.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte recorrente pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, e alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação dos serviços pela concessionária ré no que tange à interrupção no fornecimento de energia.

No presente caso, a parte autora alega, em síntese, que
houve a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 01/05/2019, somente sendo restabelecido em 03/05/2019, totalizando aproximadamente 40 horas sem energia, embora adimplente com suas obrigações
e mesmo diante de várias reclamações administrativas realizadas, conforme protocolos informados na inicial, além do abaixo assinado realizado pelos moradores da localidade.

Dá análise dos autos, vê-se que os protocolos colacionados na inicial não fazem referência à unidade consumidora utilizada pela parte recorrida, bem como que as reportagens e demais documentos apresentados não fazem referência à localidade de residência do reclamante.

Isso porque, resta noticiada a ocorrência de apagões no Distrito de Paredão Grande, Município de General Carneiro, sendo que o demandante reside na Aldeia São Marcos.

Quanto a isso, a empresa reclamada esclarece que o fornecimento de energia elétrica no local não provém do mesmo alimentador que abastece o Distrito de Paredão Grande, conforme trecho que cito:

“a unidade consumidora do autor está localizada na
Aldeia São Marcos
, cujo fornecimento de energia elétrica é abastecido pela subestação de General Carneiro,
suprida pelo alimentador 100012 proveniente da SE 100 (Barra do Garças)
, enquanto Paredão Grande, onde ocorreu as interrupções noticiadas é suprido pelo alimentador 051001 que tem como fonte principal o sistema de 138kV de Rondonópolis.”

Diante disso, caberia ao demandante comprovar que foi atingido pela interrupção de energia discutida nos autos, o que não o fez, se restringindo a apresentar matérias jornalísticas referentes ao Distrito de Paredão Grande, e protocolos de reclamação de unidades consumidoras de terceiros.

Dessa maneira, não fez o recorrido prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022